Tribunal: TJPA
Processo: 0811373-44.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811373-44.2022.8.14.0006

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARBONE FIGUEIREDO HERCULANO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0811373-44.2022.8.14.0006

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARBONE FIGUEIREDO HERCULANO DA SILVA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C TUTELA DE URGÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 85, DO CPC – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – NÃO CABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO NÃO COMPROVADO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que, nos autos da ação previdenciária para concessão de pensão por morte c/c tutela de urgência, homologou o pedido de desistência, bem como extinguiu o processo sem resolução do mérito, conforme dispositivo abeixo transcrito.

“Ante o Exposto, HOMOLOGO por SENTENÇA, a DESISTÊNCIA e, por conseguinte, DECRETO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil.

Condeno o requerente em custas processuais, ficando, desde logo, suspensa a exigibilidade do crédito em face da Gratuidade de Justiça deferida nos autos.

Condeno ainda o requerente em honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. Ficam os honorários com a exigibilidade suspensa em virtude do deferimento da Gratuidade de Justiça.

CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVE-SE.

P.R.I. e CUMPRA-SE.

AS DEMAIS VIAS DESTE SERVIRÃO DE OFÍCIO, MANDADO DO CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO, ARRESTO E REGISTRO.”

Dos autos se extrai, que o requerente, Sr. Carbone Figueiredo Herculano da Silva, pai e representante dos menores Rui Rolin Herculano da Silva e Ruth Silva Herculano, após o falecimento da genitora, Sra. Tamara Tayana de Souza Silva, ingressou com pedido de pensão por morte junto ao IGEPREV em 18/06/2021, eis que dependentes da falecida.

Os pedidos administrativos receberam os números de protocolo 2021/658565 e 2021/658497, dos quais não obteve resposta. Assim, após mais de 300 (trezentos) dias do protocolo do pedido administrativo buscou a tutela jurisdicional de urgência para a garantia do direito ao benefício previdenciário dos menores até o deslinde da questão em caráter definitivo, pretendendo seja julgada procedente a ação.

O juízo de origem indeferiu a tutela de urgência, entendendo ausentes os requisitos autorizadores (ID 16448166 – fls. 1/4).

Ao contestar (ID 16448168 – fls. 1/21), o Estado do Pará alega a perda o objeto, eis que o benefício pleiteado foi concedido a partir de 01/06/2022 com efeitos retroativos à data do óbito da instituidora, pelo que postula a extinção do feito sem resolução do mérito, condenando os autores ao pagamento de honorários advocatícios, bem como de multa por litigância de má-fé.

Em réplica, os autores apresentaram pedido de arquivamento da ação, bem como o reconhecimento da ausência de má-fé, eis que somente no mês de outubro de 2022 lhe foi comunicado o deferimento do benefício pela autarquia previdenciária. (ID 16448172 – fls. 1/2).

Sobreveio a sentença, conforme dispositivo acima transcrito (ID 16448176 – fls. 1/3).

O Estado do Pará interpôs Embargos de Declaração alegando omissão no julgado, os quais foram rejeitados, entendendo o Magistrado de origem não haver vícios na sentença, mantendo íntegro o julgado (ID 16448182 – fls. 1/3).

Irresignado, o Ente Estatal apelou da decisão argumentando, em razões recursais a necessidade de majoração dos honorários arbitrados bem como a condenação por litigância de má-fé (ID 16448184 – fls. 1/13).

Instado, o Ministério Público apresentou manifestação, opinando pelo conhecimento e pelo não provimento da Apelação (ID 18040460 – fls. 1/4).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

Cinge-se a demanda em analisar se correta a decisão do juízo de origem

que homologou a desistência da ação, extinguiu o processo sem resolução do mérito e condenou os requerentes em honorários advocatícios arbitrados em 10%.

Quanto ao valor dos honorários arbitrados

Sobre o assunto, diz o art. 85, do CPC.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

No caso em questão, sendo reduzido o valor da causa, aplica-se o critério de equidade usado pelo Superior Tribunal de Justiça, para o arbitramento de honorários, tendo sido estabelecido pelo Magistrado o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, do qual recorreu o Estado no intuito de majorá-lo.

Nesse sentir, considerando a natureza do objeto da ação, entendo correto o percentual aplicado pelo Magistrado, não assistindo razão ao recorrente o pedido de majoração dos honorários, e tendo em vista o critério da equidade usado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ser mantida a decisão.

Quanto à litigância de má-fé

O art. 80 do CPC define as situações em que o litigante é considerado de má-fe, senão vejamos:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I – Deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II – Alterar a verdade dos fatos;

III – Usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV – Opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V – Proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI – Provocar incidente manifestamente infundado;

VII – Interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Ao analisar o feito, não vislumbro a existência de má-fé na conduta dos autores, visto que não se encaixam em nenhuma das hipóteses previstas no referido artigo. O que se verifica é que a resposta ao pedido administrativo de benefício previdenciário consumiu tempo considerável e, em se tratando de verba alimentar, demandava a devida urgência, ainda mais pelo fato de se tratar de requerente menores. Ademais, tão logo tomaram conhecimento da concessão do benefício pleiteado, peticionaram pela desistência da ação judicial.

Pelo exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão proferida em primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2024